Tribunal: STF
Processo: ARE 1585320
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região,  cujo trecho da ementa transcrevo:

“TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150% (DOBRO DE 75%). FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO. EXCLUSÃO DA DOBRA. PARCELAMENTO DA MULTA. LEI Nº 12.810/2013. POSSIBILIDADE (...)”.  (eDOC 110, p. 9)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, inciso IX; e 150, IV, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se que o valor da multa aplicada deve forçar o devedor ao cumprimento da obrigação principal, que consiste no recolhimento do tributo até o seu vencimento. Aduz-se a vedação da utilização de tributo com efeito de confisco, não de multa, a qual se trata de mera penalidade pecuniária.
Argumenta-se que as multas tributárias de ofício são sanções de caráter punitivo impostas em razão de constatação, em autuação fiscal, do não recolhimento do tributo, pela falta de declaração ou declaração inexata, com a finalidade coibir condutas ilícitas de alto potencial lesivo à administração tributária e aos interesses da sociedade. Aduz-se assim a manutenção da aplicação da multa no patamar de 150%.
Assevera-se a nulidade do acórdão recorrido em razão da ausência de fundamentação. 

É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar. 
Inicialmente, em relação à alegada ausência de prestação jurisdicional, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
No que concerne ao mérito, na hipótese, a parte recorrente sustenta a manutenção da aplicação da multa de 150%, tendo em vista seu objetivo de coibir condutas ilícitas de alto potencial lesivo à administração tributária e aos interesses da sociedade. 
Inicialmente, registro o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, na multa punitiva, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%, a ensejar o efeito confiscatório. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (ARE 938.538 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.10.2016) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1.122.922 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 23.9.2019)


“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL E REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. O Supremo, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu não ter repercussão geral o tema referente à ocorrência de prescrição em execução fiscal, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, anteriormente à Lei Complementar nº 118/2005”. (ARE 735257 ED-AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 19.9.2013)

Com relação a essa questão, o tribunal de origem assentou o seguinte:
“De início, destaco que a Lei n. 9.430/1996, que dispõe sobre a legislação tributária federal e as contribuições para a seguridade social, prevê a aplicação de multa isolada de 75% no inciso I do caput do art. 44:
'Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei nº 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei nº 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007).'
Já a Lei n. 8.212/1991, que cuida da organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio, prevê a aplicação da multa acima mencionada (de 75%) no caso de compensação indevida e, no caso de comprovação de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, a aplicação de multa isolada no dobro do percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei nº 9.430/96 (multa em dobro, ou seja, em 150%), conforme os seguintes dispositivos:
"Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009).
(...)
Em verdade, considerando a manifestação das partes e os documentos juntados aos autos, não vislumbro a ocorrência, no caso concreto, de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
A parte ré confirma que aplicou a multa em dobro do art. 89, § 10, da Lei nº 8.212/91 porque o contribuinte efetuou compensações sem demonstrar efetivamente a origem destes valores, pois não teria apresentado as planilhas de cálculos que poderiam explicar a origem dos valores usados nas compensações.
Ressalto que o art. 89, § 10, da Lei nº 8.212/91 prevê que o fisco poderá aplicar multa em dobro, na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que a Fazenda Nacional em nenhum momento explicou em que consistiu a suposta falsidade, apenas mencionando que não houve prova da origem dos valores. Ora, a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo não se confunde com a ausência de prova de crédito.
A legislação fala em falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte. Na contestação, a União diz que somente seria possível efetuar a compensação se houvesse declaração em GFIP contemporânea à época em que se diz que houve recolhimento indevido. Haveria falsidade se o Município houvesse prestado declaração falsa em GFIP ou qualquer documentação comprobatória do recolhimento na época do fato gerador, e isso não ocorreu. O Município fez um requerimento acerca de um direito que ele não conseguiu comprovar preencher os requisitos porque não apresentou a documentação pertinente. O caso então é de aplicar a multa no patamar de 75%.
Assim, revendo a manifestação contida na decisão liminar, entendo que não consta da contestação fatos idôneos a configurar a falsidade da declaração pelo sujeito passivo, de forma que o caso é de imposição da multa isolada no percentual de 75%, com o afastamento da multa em dobro (150%) prevista no art. 89, § 10, da Lei nº 8.212/91.
Destaco que há entendimento do TRF5 no sentido de que a mera ausência de apresentação dos documentos que demonstrem a origem dos créditos declarados não comprova a falsidade, que o percentual de 150% seria devido nos casos de evidente intuito de fraude, de acordo com os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, e que a multa fiscal no percentual de 150% (em dobro de 75%) ofende o princípio da vedação do confisco previsto no art. 150, IV, da CF. Eis a ementa de recente julgado:
(...)
Assim, reconheço a inocorrência de "falsidade de declaração" para afastar a aplicação da multa em dobro (150%), a qual, inclusive representa ofensa ao princípio da vedação do confisco previsto no art. 150, IV, da CF, e acolho o pedido de redução do montante da multa para 75%, por não ser aplicável ao caso a dobra da multa do art. 89, § 10, da Lei nº 8.212/91”(...)”. (eDOC 10, p. 2-5)

Com efeito, verifico que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte quanto ao respeito ao princípio da vedação do confisco.
No mais,  depreende-se do excerto acima que a instância de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos, bem como na legislação infraconstitucional aplicável, assentou, na hipótese,  a imposição da multa isolada no percentual com o afastamento da multa em dobro.
Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
(RE 1.465.147 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22.5.2024)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 24. EXCEPCIONALIDADE. MULTA ISOLADA E DE REVALIDAÇÃO. LEGITIMIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Os crimes contra a ordem tributária pressupõem a prévia constituição definitiva do crédito na via administrativa para fins de tipificação da conduta. A jurisprudência desta Corte deu origem à Súmula Vinculante 24, a qual dispõe: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. 2. Não obstante a jurisprudência pacífica quanto ao termo inicial dos crimes contra a ordem tributária, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal. 3. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, decidiu pela legitimidade da multa isolada e da multa de revalidação. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 4. Esta Corte já decidiu que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 936.653 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14.6.2016)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.


Publique-se. 
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente